Tribunal: TJDFT
Processo: 0703276-02.2023.8.07.0008
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AMEAÇA. LESÃO CORPORAL. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. CONSENTIMENTO DA VÍTIMA. ATIPICIDADE. ABSOLVIÇÃO PARCIAL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FIXAÇÃO MANTIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME:
1. Apelação contra sentença condenatória pela prática dos delitos previstos nos artigos 24-A da Lei no 11.340/06, 147, caput, 129, § 13, e 150, §1o, estes últimos do Código Penal, todos no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO:
2. (i) verificar a tipicidade da conduta de descumprimento de medida protetiva; (ii) aferir a suficiência probatória para a condenação pelos crimes de ameaça e lesão corporal; (iii) analisar a configuração do crime de violação de domicílio; (iv) examinar a legalidade e proporcionalidade da indenização por danos morais fixada na sentença.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. Nos crimes praticados em situação de violência doméstica contra a mulher, geralmente praticados sem a presença de testemunhas, a palavra da vítima assume especial relevo, bem como se reveste de relevante valor probatório, notadamente quando não há contraprova capaz de desmerecer o relato, tampouco elementos que evidenciem a existência de motivo para a vítima incriminar o réu imotivadamente, como na situação em exame.
4. Para o Superior Tribunal de Justiça, “em razão da intervenção mínima do Direito Penal, e em observância aos critérios da fragmentariedade e subsidiariedade, o descumprimento das medidas protetivas com o consentimento da vítima afasta eventual lesão ao bem jurídico tutelado, tornando o fato atípico”.
5. O crime de ameaça é considerado formal, sendo consumado quando a vítima recebe a promessa, feita pelo agressor de forma verbal, escrita ou por gestos, de que será sujeita a um mal injusto e grave, causando-lhe um temor fundado. Não é necessário que ocorra qualquer resultado físico para a caracterização deste crime, assim como não se exige que o agressor esteja calmo e refletido ao fazer a ameaça.
6. Não há falar em agressões recíprocas ou em legítima defesa quando as provas evidenciam que as lesões suportadas pela vítima ocorreram em contexto no qual o agente agiu com o dolo de ofender sua integridade física, não tendo sido demonstrado pela defesa que se valeu moderadamente dos meios necessários para repelir injusta agressão, atual ou iminente.
7. Pratica o crime de violação de domicílio o agente que entra ou permanece, clandestina ou astuciosamente, ou contra a vontade expressa ou tácita de quem de direito, em casa alheia ou em suas dependências (art. 150, caput, do CP). Trata-se de crime e mera conduta, que se consuma com a simples entrada ou permanência em lar alheio, na forma indicada no tipo penal.
8. Na fixação da indenização mínima devem ser levados em consideração parâmetros como: a capacidade econômica do ofensor, as condições pessoais da vítima, o caráter pedagógico e sancionatório da indenização, bem como a equidade, a proporcionalidade e a razoabilidade. Na hipótese, não se revela desproporcional a quantia estimada na origem, havendo de ser confirmada.
IV. DISPOSITIVO:
9. Recurso conhecido e parcialmente provido.
_________
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 147; 129, §13; 150, §1o; 61, II, “f”; 69; 33, §2o, “c”; 44; 77; CPP, arts. 386, III e VII; 387, IV; Lei 11.340/2006, arts. 5o, 7o, 19 e 24-A; CF/1988, art. 5o, LIV e LV.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp 2.049.863/MG, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5a Turma, j. 30/10/2023; STJ, HC 521.622/SC, Rel. Min. Nefi Cordeiro, 6a Turma, j. 12/11/2019; STJ, REsp 1.675.874/MS, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 3a Seção, Tema 983, j. 08/03/2018; TJDFT, Acórdão 1827929, Rel. Des. Jansen Fialho de Almeida, 3a Turma Criminal, j. 07/03/2024; TJDFT, Acórdão 1978289, Rel. Des. Nilsoni de Freitas Custódio, 3a Turma Criminal, j. 13/03/2025; TJDFT, Acórdão 1906591, Rel. Des. Demetrius Gomes Cavalcanti, 3a Turma Criminal, j. 15/08/2024; TJDFT, Acórdão 1924060, Rel. Des. Leila Arlanch, 1a Turma Criminal, j. 19/09/2024; TJDFT, Acórdão 1984127, Rel. Des. Silvanio Barbosa dos Santos, 2a Turma Criminal, j. 27/03/2025.